Tribunal: TJSP
Processo: 2263574-18.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Mandado de segurança originário – Impetração contra acórdão da 3.a Turma Recursal Cível da Comarca de Osasco, que negou provimento a recurso inominado interposto contra r. sentença que extinguiu o processo pelo reconhecimento da incompetência territorial – Ação ajuizada contra o Departamento Estadual de Transito – DETRAN, o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, e do MUNICÍPIO DE SÃO

Ementa:

Mandado de segurança originário – Impetração contra acórdão da 3.a Turma Recursal Cível da Comarca de Osasco, que negou provimento a recurso inominado interposto contra r. sentença que extinguiu o processo pelo reconhecimento da incompetência territorial – Ação ajuizada contra o Departamento Estadual de Transito – DETRAN, o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, e do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, postulando a procedência para o fim de se de declarar nulas as indicações de condutor relativas a infrações de trânsito e, por conseguinte, dos processos administrativos de cassação de sua CNH – Requeridos que possuem sede na Capital do Estado , sendo inaplicável a regra do artigo 46, § 4o, do Código de Processo Civil, no sentido de que havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor – O artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.099/1995, que fixa como regra geral a competência do foro do "domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório" – Parte final do dispositivo que não socorre o impetrante, pois não consta que o DER ou o Município de São Paulo mantenham unidades administrativas no Município de Carapicuíba – Violação do direito de acesso à justiça ou ao princípio da inafastabilidade da jurisdição não configurados – Ausente violação a direito líquido e certo na espécie – Segurança denegada.